Tribunal: TJSP
Processo: 1028706-64.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
SEGURO – REGRESSO – Reconhecimento de que (a) embora configurado o inadimplemento contratual e o defeito do serviço prestado pela parte ré transportadora, consistente no extravio temporário de bagagem do passageiro segurado da parte autora, fato gerador da indenização do art. 22.2., da Convenção de Montreal, promulgada pelo DF 5.910/2006, (b) como, no caso dos autos, não restou demonstrado que

Ementa:
SEGURO – REGRESSO – Reconhecimento de que (a) embora configurado o inadimplemento contratual e o defeito do serviço prestado pela parte ré transportadora, consistente no extravio temporário de bagagem do passageiro segurado da parte autora, fato gerador da indenização do art. 22.2., da Convenção de Montreal, promulgada pelo DF 5.910/2006, (b) como, no caso dos autos, não restou demonstrado que a indenização paga pela parte autora seguradora ao passageiro segurado decorre de gasto emergencial com bens de primeira necessidade, cuja aquisição se fez necessária, em razão da privação temporária de suas bagagens, até mesmo porque a parte autora seguradora sequer discriminou os bens adquiridos pelos segurados objeto da indenização, (c) incabível a condenação da parte ré transportadora ao pagamento da indenização por danos materiais, por ausência de prova de nexo causal com o defeito de serviço e ato ilícito da parte ré, (d) impondo-se, em consequência, a manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a ação no que concerne ao segurado Guilherme Pinheiro Machado.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Incabível o reconhecimento de litigância de má-fé da parte autora apelante, porque as alegações deduzidas não ultrapassaram os limites razoáveis do exercício do direito de ação e defesa.
Recurso desprovido.